Tribunal: STF
Processo: ARE 1455890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    Sinopse fática: "A controvérsia dos autos cinge-se à verificação de legalidade de suposto ato administrativo de intimação demolitória da edificação construída no terreno sobre o qual o autor alega residir".



    1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. 1.1. Recurso aviado pelo requerente na busca: a) pelo reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa; e b) no mérito, o acolhimento dos pedidos da inicial, tendo em vista a nulidade do ato em questão, tanto pela inadequação da medida como pela violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, devendo lhe ser assegurado o direito à moradia, seja pela permanência no lote ou por meio da remoção para outra área em condições semelhantes.



    2. Preliminar rejeitada. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. No caso, afigura-se desnecessária a realização de perícia e oitiva de testemunhas, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto imóvel situado em área pública, não havendo qualquer impugnação quanto à propriedade pública do bem. 2.4. Cabe ressaltar que eventual deferimento de prova oral pleiteada não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 2.5. Nesse sentido já se posicionou este Tribunal: “(...). 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal que vise a oitiva de profissional que acompanha paciente deficiente física e mental, com vistas à comprovação de que sofre danos ao não ter acompanhamento individual por monitor. 2. O juiz é o destinatário das provas e pelo princípio do livre convencimento, entendendo que o fato já se encontra suficientemente comprovado nos autos, a medida que se impõe é o indeferimento da prova, com o julgamento antecipado da lide. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.” (20120111004178APC, Relator: Gislene Pinheiro, 5ª Turma Cível, DJE: 17/09/2014). 2.6. Além disso, a parte recorrente foi devidamente intimada para indicar as provas que pretendia produzir nos autos, oportunidade em que se manifestou, contudo, pedindo o deferimento de medida liminar, nada mencionando sobre as provas que pretendia produzir. Ou seja, a parte foi intimada, não havendo motivos para alegar qualquer nulidade de intimação. 2.7. Assim, mostrando-se desnecessária a produção da prova testemunhal de perícia para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.



    3. Na espécie, é incontroverso que o imóvel do autor, ora apelante, se situa em área pública. 3.1. A ordem de demolição da obra irregular traduz verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade. 3.2. Assim, se o apelante ocupou área pública, nela erigindo à míngua de qualquer autorização ou licença, fatos estes, inclusive, incontroversos nos autos, o cumprimento de ordem demolitória, por parte da Administração, revela-se medida não apenas legítima, mas necessária. 3.3. Somente é possível tolher a possibilidade de a Administração Pública dar concreção aos seus atos na situação em que o administrado demonstre a ausência de amparo legal para tanto, ou quadro de abuso de poder, o que, a toda evidência, não ocorreu na espécie. 3.4. A propósito a jurisprudência desta Corte é nesse sentido:“(...) 3. A ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2º, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 3.1. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, em seu art. 314, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. 4. Concretizando os mencionados dispositivos, a Lei Distrital nº 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal) estabelece, em seus artigos 17, 51, 163, V, que, acaso realizada obra irregular, deve a Administração Pública demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto. 4.1. Já o § 1º do art. 178 do referido Diploma confere à Administração Pública o poder/dever de demolir, caso a construção esteja em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. 5. No Código de Edificações não há exigência de gradação das sanções. Visando a coibição da ilegalidade, pode a Administração aplicar a medida que entender mais adequada ao caso. 5.1. Em que pese a inexigibilidade de gradação, a AGEFIS notificou a autora por três vezes com os respectivos Auto de Embargo, Auto de Interdição e, finalmente, com a Intimação Demolitória. 5.2. A construção erigida sem licenciamento prévio em área de propriedade da TERRACAP é passível de demolição, tendo a AGEFIS atuado dentro de suas competências legais. 5.3. O ato administrativo impugnado é, portanto, válido e eficaz. 6. Afirmar que a área é passível de regularização é reconhecer que está irregular. 6.1. O Judiciário não pode adentrar na competência exclusiva do Executivo e determinar a regularização da área onde situado o imóvel. 7. Apelo improvido.” (20160110578379 APC, 2ª Turma Cível, DJE: 19/6/2018).



    4. Compete aos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Distrito Federal exercerem o poder de polícia para garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo, de modo a evitar a execução de obras não autorizadas e o locupletamento ilícito dos bens públicos. 4.1. Não se sustenta a alegação de que o apelante teria sido surpreendido com a prática de atos de poder de polícia pela Administração Pública. 4.2. Isso porque, em 02/06/20, foi lavrada a intimação demolitória nº D-130280-OEU. De tal documento extrai-se que a Administração Pública conferiu aos ocupantes o direito de ampla defesa e contraditório contra o aludido ato administrativo, e informou que os barracos deveriam ser demolidos sob pena de multa e outras penalidades previstas em lei. 4.3. Observa-se, assim, que não há falar em prática de atos demolitórios pela Administração Pública sem garantia de contraditório ou ampla defesa ao recorrente.



    5. A parte recorrente também não faz jus a ser removida para outro local, uma vez que a implementação da garantia do direito constitucional à moradia limita-se à promoção dos meios e condições para que todos possam ter acesso ao direito em comento. Isso demanda a formulação de políticas públicas pelo Estado e requer a disponibilidade de recursos para sua concretização. 5.1. Além disso, o Poder Judiciário não deve funcionar como revisor de atos administrativos ou políticas públicas que já existem.



    6. Apelação desprovida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso II; 5º, inciso XXIII; 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente